Tribunal: TJDFT
Processo: 0700404-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700404-38.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CHAVE-BR SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EIRELI - EPP RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. 1. Não podem ser conhecidas teses não suscitadas na exceção de pré-executividade e que não foram apreciadas pelo juízo de origem. 2. O fato de a matéria tratada ser de ordem pública não viabiliza a inovação de teses a cada pronunciamento judicial, principalmente, no recurso de agravo de instrumento que possui fundamentação vinculada ao que foi decidido no processo de origem. 3. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula 393). 4. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder à obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. 5. A demora no cumprimento de providências causada pelo Poder Judiciário não pode ser imputada ao agravado, que tem adotado as medidas necessárias para a satisfação do crédito (STJ, Súmula 106). 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, 4o, 6o, 8o, 924, inciso V, estes do Código de Processo Civil, e 40, §§ 1o e 4o, da Lei 6.830/1980, asseverando a ocorrência da prescrição intercorrente e ofensa ao princípio da duração razoável do processo. Colaciona ementas de julgados do TJPR e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome das advogadas Renata Passos Berford Guaraná, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465, e Yasmin Conde Arrighi, OAB/RJ 211.726. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada ofensa aos artigos 4o, 6o, 8o, 924, inciso V, estes do Código de Processo Civil, e 40, §§ 1o e 4o, da Lei 6.830/1980, bem como quanto ao correlato dissenso interpretativo. Em primeiro lugar, porque “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Registre-se que “o óbice da falta de prequestionamento também impede o conhecimento do recurso especial interposto com base na alínea 'c' do permissivo constitucional" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.904/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023). Em segundo, porque, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a ausência de prequestionamento, a apreciação das razões recursais demandaria reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional. (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome das advogadas da recorrente, Renata Passos Berford Guaraná, OAB/RJ 112.211 e OAB/DF 36.465, e Yasmin Conde Arrighi, OAB/RJ 211.726. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012